Tribunal: TJDFT
Processo: 0001496-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL. CRIMES DE AMEAÇA À EX-MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE EXCLUIR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO À EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE NO PRIMEIRO ANO DO SURSIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 147 do Código Penal, depois de telefonar à ex-mulher em dias seguidos, dizendo na primeira vez que atearia fogo em seu carro com ela dentro, e na segunda que a enforcaria, agindo dessa forma por estar inconformado com a ruptura do romance que durou de dezesseis, produzindo dois filhos comuns.

2 O depoimento da mulher é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Justifica a condenação quando se apresenta lógico e coerente, sem evidenciar o espírito mesquinho da vindita.

3 Exclui-se a prestação de serviços à comunidade no primeiro ano do prazo do sursis, em face do artigo 46 do Código Penal, que só o permite na pena superior a seis meses.

4 Diante de pedido expresso na denúncia e da evidente violação à dignidade da vítima, é inafastável a reparação mínima por danos morais, sem prejuízo de eventual complementação no juízo cível. Matéria dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos.

5 Apelação parcialmente provida.